Tribunal: TJPA
Processo: 0008639-83.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008639-83.2018.8.14.0107

APELANTE: ALDA ALVES DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0008639-83.2018.8.14.0107

COMARCA DE ORIGEM: DOM ELISEU

APELANTE: ALDA ALVES DE OLIVEIRA

ADVOGADO: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES – OAB/PA 27.106-A

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: LARISSA SENTO SE ROSSI – OAB/PA 81.830-A.

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL E MATERIAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA E DO RECEBIMENTO. DÉBITO IMOTIVADO. DANO MATERIAL E MORAL CARACTERIZADOS. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS FIXADO EM R$ 1.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO A UNANIMIDADE.

1. A instituição bancária recorrente não produziu qualquer prova que demonstrasse que a parte autora, efetivamente, celebrou contrato de refinanciamento de dívida anterior e do crédito do empréstimo, sendo assim, manifestamente irregular a cobrança e os débitos realizados.

2. Evidencia-se que o dano moral restou excepcionalmente configurado, haja vista que a conduta da instituição bancária apelante desbordou o limite de uma mera cobrança indevida, transmudando-se em prática de ato ilícito, o que dá azo ao dever indenizar.

3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), pautado pela razoabilidade, proporcionalidade e moderação, não configurando uma premiação ou se mostrando insuficiente a ponto de não concretizar a reparação civil, nem trazer enriquecimento ilícito para o ofendido.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2022, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ALDA ALVES DE OLIVEIRA, objetivando a reforma da sentença de id.

10315691, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Dom Eliseu que julgou totalmente improcedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, além de condenar a parte autora ao pagamento de 10% sobre o valor dado a causa.

Consta de peça inicial (Id. 10315675) que a parte autora recebe Benefício Previdenciário por idade (idoso) e foi surpreendida com descontos em seus vencimentos, referentes a uma operação de empréstimo consignado no valor de R$ 1.400,00 (contrato número 550914730), o qual alega nunca ter contraído. Motivo pelo qual pleiteou a declaração de nulidade do referido contrato, além de restituição em dobro dos valores pagos, bem como, danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em sentença (Id. 10315691), o Magistrado de 1º grau julgou totalmente improcedente a demanda e condenou ainda a parte autora em litigância de má fé, no valor de 10% sobre o valor atribuído a causa.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso de apelação no id. 10315693, onde alega em apertada síntese que a instituição bancária não comprovou a regularidade da contratação e nem juntou o comprovante de pagamento do empréstimo impugnado.

Ao final, pugna pela procedência dos pedidos da inicial ou, em caso de manutenção da sentença, seja excluída a condenação de litigância de má-fé.

Contrarrazões ofertadas no id. 10315696, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2022.

Belém,( PA),

2022.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

Considerando o deferimento pelo Juízo de Primeiro Grau, bem como, pela análise dos rendimentos auferidos pela parte recorrente, DEFIRO O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REQUERIDO PELO AUTOR/APELANTE.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que ao julgar improcedente os pedidos contidos na inicial, condenou a parte autora como litigância de má fé, por entender que a mesma teria deduzido pretensão para anular o contrato, mesmo sabendo que havia firmado os ajustes.

No caso em exame, embora a instituição bancária tenha apresentado o contrato supostamente assinado pela parte autora (id. 10315682 - Pág. 13), verifico algumas contradições nas alegações do demandado, senão vejamos:

Consta do contrato apresentado no id. 10315682 - Páginas 11-12, a informação de que o pagamento se daria mediante CRÉDITO EM CONTA, cujo valor a ser liberado ao cliente seria de R$ 1.400,00, nada trazendo sobre o alegado suposto refinanciamento de dívida anterior (id. 10315696 - Pág. 4).

Outrossim, não consta nos autos nenhum documento que comprove o pagamento ou o recebimento do suposto empréstimo, em favor da demandante, mas tão somente a informação de que foi creditado na conta da parte autora, apenas o valor de R$ 465,00 (10315682 - Pág. 19), de modo que caberia ao Banco trazer o contrato com a informação clara e precisa acerca do suposto refinanciamento de dívida anterior, com o descritivo minucioso dos valores a serem quitados e do crédito remanescente, além da juntada do recibo de pagamento devidamente assinado ou o comprovante de transferência, com a devida autenticação bancária.

Portanto, a não demonstração de disponibilização do suposto empréstimo em benefício à parte autora, constitui falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária, cabendo a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda sobre a repetição do indébito, importante asseverar que recentemente o STJ modificou seu entendimento ao afirmar ser dispensada a comprovação da má-fé para que a repetição se dê na forma dobrada, vejamos:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)

No que tange aos danos morais, pontuo que o desconto de empréstimos não comprovados, quando se trata de aposentadoria, afeta diretamente o mínimo suficiente para a sobrevivência do beneficiário. Então, o desconto é relevante na vida da vítima, ultrapassando o mero dissabor, devendo ser indenizada por danos morais.

No que se refere ao quantum, se deve ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Assim, tenho que a condenação, a título de dano moral deve ser fixada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), montante este que, a meu ver, tem robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

Ressalte-se, por oportuno, que montante menor que esse, para o poder econômico da apelada, constitui mera insignificância, de modo que o efeito pedagógico, seria nenhum.

ISTO POSTO, dou provimento à apelação interposta para reformar a sentença guerreada, julgando-se parcialmente procedente os pedidos da inicial, para fins de declarar a inexistência da contratação do empréstimo bancário reclamado na inicial, determinar a restituição em dobro dos valores debitados da demandante, bem como para condenar ainda a parte requerida em danos morais no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), devendo ser descontado qualquer valor referente ao empréstimo questionado, que seja comprovadamente demonstrado o pagamento em benefício do autor, tudo a ser apurado e verificado em sede de liquidação de sentença.

Os juros de mora, em casos de responsabilidade extracontratual, incidem sobre o valor da indenização por danos morais, a partir do evento danoso, no caso do desconto indevido. De seu turno, a correção monetária incide a contar da data da decisão que fixou a indenização por danos morais, nos termos das súmulas 54 e 362, do STJ.

No que tange a restituição dos descontos indevidos, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir de cada desembolso, aplicando-se ao caso vertente, o art. 398, do CC

Atualização pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.

Por fim, condeno a requerida no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2022

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 22/11/2022